Tribunal: STF
Processo: HC 250975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.1.2025, por Elisandro da Silva Pedroso Borges, advogado, em benefício de P E S, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 944.123/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 4.7.2024, pelo juízo da comarca de Iguatama/MG, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Em 1º.8.2024, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.351370-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 27.8.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282 § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO VERIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO OBSERVADO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. 



    - O art. 282, § 3º do Código de Processo Penal, prevê, como regra, que o Juiz primevo deverá intimar o paciente para se manifestar acerca do pedido de medida cautelar, sendo admitidas exceções quando se tratar de caso urgente ou perigo de ineficácia da medida que permite o magistrado decidir de acordo com sua própria análise dos autos, como ocorreu no presente caso. 



    - Considerando a complexidade do caso, não há que se falar em violação do Princípio da Contemporaneidade. 



    - Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que está se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar. 



    - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. 



    - As condições favoráveis, isoladamente, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura. 



    - O argumento de que a medida cautelar é mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação demanda análise profunda e de mérito, sendo inviável na estreita via do writ. 



    - As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, além da aplicação da prisão domiciliar, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela” (fl. 1, e-doc. 36).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 944.123/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. A defesa também interpôs o Recurso em Habeas Corpus 
n. 204.709/MG contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.24.351370-2/000, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.11.2024. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXAMINADO NO HC 944.123/MG, IMPETRADO EM FAVOR DO ORA RECORRENTE, COM OS MESMOS ARGUMENTOS E CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 26/6/2023). 



    2. Na hipótese, foi impetrado anteriormente perante esta Corte Superior o HC-944.123/MG, também em benefício do ora recorrente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente recurso mera reiteração de habeas corpus já julgado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 38).



    6. A decisão proferida no Habeas Corpus n. 944.123/MG é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a nulidade da prisão preventiva, porque “o Juízo de primeiro grau não determinou a intimação da defesa técnica para se manifestar sobre a representação pela decretação de prisão preventiva feita pela Autoridade Policial, decretando a prisão cautelar do paciente, sem, contudo, conforme se infere da decisão anexa, apresentar qualquer justificativa para o indeferimento da prévia participação da defesa do paciente” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que “a Decisão que decretou e a Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em primeiro grau, bem como o Acórdão do TJMG e a Decisão do STJ, carecem de fundamentação idônea, uma vez que a medida extrema foi fundamentada tão somente na gravidade abstrata do crime e na garantia da ordem pública, de forma genérica” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “não estão presentes os motivos que autorizam a cautelar extrema” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a) O paciente tem trabalho lícito e residência fixa; b) O paciente é pessoa idosa – 73 anos de idade – e conta com a saúde extremamente debilitada, conforme se demonstrará a seguir; c) Não se tem notícia [de] que o paciente se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que pertence organização criminosa; Pelo contrário, pela Carteira Funcional anexa, é possível perceber que o paciente tem trabalho lícito, é advogado há mais de 40 (quarenta) anos. d) O paciente foi submetido à cirurgia no crânio recentemente, e está se preparando para realizar uma cirurgia no coração” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “existem diversas medidas cautelares que são capazes garantir a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal, bem como a integridade física e psíquica da suposta vítima” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente está em verdadeiro estado de necessidade, pois está socorrendo o seu direito à vida em primeiro lugar, tendo em vista que se for preso no atual estado de saúde e velhice em que está, a probabilidade de morrer em poucos dias no cárcere é patente” (fl. 21, e-doc. 1).



    Realça “não haver sala de Estado Maior na comarca onde reside o paciente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “LIMINARMENTE:



    a) RECONHECER a nulidade da Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sem intimação da defesa, em razão da violação do 282, § 3º do Código de Processo Penal, com a expedição de contramandado de prisão em favor do requerente; 



    b) RECONHECER a nulidade da Decisão que decretou, e a Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, com amparo no art. artigo 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal; 



    c) REVOGAR a prisão preventiva do paciente, com espeque no art. 316, do CPP, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, expedindo-se contramandado de prisão; 



    d) CONCEDER a liberdade provisória ao paciente, com arrimo no art. 321, do CPP, com a fixação de medidas menos gravosas do que a manutenção no cárcere, com a expedição de contramandado de prisão; 



    e) Subsidiariamente, CONVERTER a prisão preventiva em prisão domiciliar, com amparo no art. 318, II, do CPP, e do art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), com a consequente expedição de contramandado de prisão. 



    f) Subsidiariamente, converter os autos em diligência, a fim de oficiar ao Estado de Minas Gerais para dizer se existe sala de Estado Maior para custódia do paciente, ou se existe cela especial com instalações condignas, bem como para dizer se o Estado de Minas Gerais tem condições fornecer tratamento adequado ao paciente, diante de toda a documentação médica anexa, a par do direito previsto no 
art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94). 



    NO MÉRITO: 



    g) A confirmação de todos os pedidos acima vislumbrados” 
(fl. 27, e-doc. 1).



    7. Em 3.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 10.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 944.123/MG no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 17.9.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Ainda que se impugnasse, na presente impetração, o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 204.709/MG, o impetrante não teria melhor sorte em sua pretensão.



    A matéria suscitada nesta impetração não foi apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a ratificar decisão de não conhecimento do recurso, por tratar-se de reiteração de pedido já apreciado no julgamento monocrático do Habeas Corpus 
n. 944.123/MG.



    11. A decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na decisão impugnada nesta impetração, manteve a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte 
(e-STJ fls. 63/78):



    Da análise dos autos, verifico que, em 04 de julho de 2024, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente e, no mesmo dia, teve sua prisão preventiva decretada pelo Juiz primevo pela suposta prática do delito previsto no 
art. 217-A, do Código Penal (fls. 62/65 – doc. único). 



    Posteriormente, em 01 de agosto de 2024, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Contudo, até a presente data o mandado não foi cumprido e o acusado se encontra foragido.



    Inicialmente, quanto a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, ante a violação do princípio do contraditório sob o argumento de que a Defesa do paciente não foi intimada para manifestar antes da sua prisão, entendo que razão não lhe assiste. 



    Isso porque, a redação do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, prevê, que em regra, o Juiz deverá intimar a parte para se manifestar acerca do pedido de medida cautelar, no entanto, essa exigência não é absoluta, já que o Magistrado, desde que entenda necessário e suficiente ante a urgência do caso ou perigo de ineficácia da medida, poderá decretar a prisão preventiva. 



    Veja-se: (...) 



    In casu, a própria gravidade abstrata do delito em tese perpetrado é motivo suficiente para a decretação de sua prisão preventiva. 



    Registro que o fato do Relatório Psicológico ter sido feito sem a participação da defesa técnica, também não gera nenhuma nulidade, vez que juntado aos autos, terá a defesa direito ao contraditório e ampla defesa, no decorrer da ação penal. 



    Por tudo isso, entendo que a tese que pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da violação ao princípio do contraditório não merece prosperar. 



    Em relação à alegação de violação ao Princípio da Contemporaneidade, entendo que esta não merece prosperar, além de se tratar de complexa investigação realizada para apurar crime de estupro de vulnerável, tenho que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, sendo que o lapso temporal entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não retira a sua necessidade, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Além disso, como bem explicado pelo d. Procurador de Justiça em parecer de ordem 72, ‘No caso em análise, os fatos são extremamente recentes e não foram apurados assim que ocorreram por ‘que o vizinho teria pedido para não relatar os fatos ocorridos à sua genitora, bem como teria lhe oferecido dinheiro para tanto (...) ele, ainda, tentou dissuadir a vítima de denunciá-lo e, no dia 26 de junho, ficou circulando de maneira ostensiva próximo à casa da vítima para amedrontada, o que lhe causou um grande desabalo emocional’, fl. 38 –Parte I.’ (...) 



    No que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do inculpado, constato que, ao decretar a prisão preventiva, 
o MM. Juíza quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme trechos a seguir transcritos:



    ‘(...) O pedido deve ser deferido, nos termos em que requerido. 



    (...) 



    Noutra via, sublinhe-se que, segundo se infere dos autos, o investigado P. E. S concorreu para a pratica do delito de estupro de vulnerável, praticado em desfavor da vítima M. V. F de O., delito este que ocorreu nesta cidade, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, especialmente pelos depoimentos colhidos, relatório do conselho tutelar, relatório de atendimento psicológico e laudo pericial. 



    Insta salientar que a ordem pública deve ser garantida por tratar-se de delito cometido em pequena cidade interiorana, com cerca de 06 (seis) mil habitantes, o que causou grande repercussão na comunidade e um forte sentimento de insegurança, sendo imperioso o acautelamento do investigado. 



    Percebemos que a ordem pública encontra-se ameaçada. (...) 



    Por seu turno, nota-se que os elementos de informações até então coligidos demonstram o preenchimento dos pressupostos (indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime) e de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), conforme exigência contida no art. 312. caput, do CPP. 



    Nesse prisma, consigne-se a gravidade concreta (modus operandi) da conduta do agente descrita na representação da Autoridade Policial o que indica o risco de cometimento de novas infrações, especialmente pelo fato do investigado estar constantemente perturbando a vítima, que se trata de uma criança, contando com apenas 
11 (onze) anos de idade. 



    Assim, ponderando a gravidade em concreto do crime ora comunicado, em cotejo com a legislação em vigor, tenho que, neste momento, a prisão preventiva do investigado revela-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Tampouco incide a hipótese do art. 317 do CPP. (...)’ (fls. 62/65 – doc. único).



    Da mesma forma, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID:10278678131 – autos originários) encontra-se devidamente fundamentada. Vejamos:



    ‘(...) Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste à defesa do investigado. É que, como bem ressaltou o d. promotor de justiça, não foram acostados aos autos fatos novos que demonstrem a inadequação superveniente da custódia cautelar ou que sejam capazes de modificar o teor da decisão proferida que decretou a prisão preventiva do investigado, cujos fundamentos bem resistem às razões de defesa. 



    A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela manutenção da prisão preventiva quando inalterados os motivos que deram ensejo à sua decretação, consoante exemplifica a judiciosa ementa: (...) 



    À vista disso, mantendo-se inalterados os motivos que deram supedâneo à decretação da prisão, é de rigor a manutenção da custódia cautelar, com consequente indeferimento do pedido formulado pela Defesa. 



    Ressalte-se que no caso não é cabível a substituição da decretação da prisão do acusado pelas medidas enumeradas no art. 319 do CPP, pois estas últimas demonstram-se inócuas. 



    Sublinhe-se que a primariedade, profissão e residência fixa do agente por si só, não impossibilitam a prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos a ensejar a manutenção da medida extrema, como é o caso dos autos. (...) 



    Quanto à alegação do acusado de que faz jus à prisão domiciliar, melhor sorte não lhe assiste. 



    Compulsando os autos, verifico que o investigado não preenche os requisitos previstos no art. 318 do CPP. 



    Ressalto que não foi comprovado pela Defesa a debilidade do investigado, bem como sua necessidade de acompanhamento por cuidador durante 24 horas. 



    Ademais, conforme denota-se do boletim de ocorrência de ID. 10274567371 – f. 04/09, os fatos praticados pelo investigado foram posteriores à maioria dos exames e laudos médicos juntados pela Defesa, o que demonstra que mesmo os supostos problemas de saúde do investigado não foram impeditivos para a suposta prática do delito em questão. Saliento, ainda, que conforme disposto na legislação, é direito do preso receber assistência à saúde, bem como acompanhamento médico, nos termos do art. 41, inciso VII da LEP e da Constituição Federal. (...) 



    Importante pontuar, por fim, que na decisão de 
ID. 10274679178 fora determinado que o investigado seja recolhido em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades adequadas ou cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos (STJ HC 694.310/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 17/12/2021) não sendo, portanto, uma prisão em cela comum. 



    Sendo assim, o indeferimento do pleito defensivo é medida que se impõe. (...)’.



    Assim, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o modus operandi do paciente, o qual, supostamente, praticou atos libidinosos com a uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade. Ademais, denota-se que os abusos aconteceram mais de uma vez, o que demonstra a real periculosidade do inculpado e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. 



    Cumpre salientar, também, que o paciente encontra-se foragido da justiça, desde a data em que foi expedido o mandado de prisão, em 04 de julho de 2024 (fl. 08 – doc. único), o qual encontra-se em aberto até o presente momento. 



    Assim, evidentemente os atos praticados pelo paciente comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar do autuado, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública. (...) 



    Noutro norte, quanto a alegação de que é necessário a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em virtude do investigado possuir comorbidades e pelo fato da comarca não dispor de sala de Estado Maior, tenho que melhor sorte não socorre a Defesa. 



    Isto pois, verifico que o investigado encontra-se foragido da justiça, o que impossibilita uma análise da sua real condição de saúde e dos cuidados que se farão necessários, assim como se o paciente poderá receber a assistência médica dentro da Unidade Prisional. 



    Ademais, têm-se que o Magistrado a quo determinou que o inculpado deverá ser encaminhado para sala de Estado Maior ou cela especial, em razão da sua prerrogativa funcional 
(fls. 62/65 – doc. único). Caso contrário, deverá ser expedido ofício à autoridade competente para eventual transferência. 



    Por fim, em observância ao artigo 282, incisos I e II, § 6º, do Código de Processo Penal, cumpre salientar que as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, não são adequadas para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a séria possibilidade de reiteração delitiva do paciente.



    Inicialmente, em relação à ausência de intimação prévia da defesa a respeito da decretação da prisão, convém destacar que ‘[d]e acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, bem como do perigo de ineficácia da medida’ (AgRg no HC n. 651.827/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). 



    De fato, o caso dos autos é ilustrativo, tendo em vista que, a despeito da não comunicação da defesa, o paciente evadiu-se para local incerto e não sabido, comprometendo a eficácia do decreto preventivo. 



    Portanto, não se verifica o alegado cerceamento de defesa. 



    Em relação aos seus fundamentos, foi destacada a gravidade concreta da conduta, na qual o paciente teria praticado atos libidinoso contra criança de apenas 11 anos de idade, sendo que os abusos teriam ocorrido mais de uma vez, o que evidencia sua periculosidade. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Ademais, destacou-se que ele teria tentado dissuadir a vítima de comunicar o crime, bem como ficado ‘circulando de maneira ostensiva próximo à casa da vítima para amedrontá-la, o que lhe causou um grande desabalo emocional’ (e-STJ l. 70). 



    Ora, a notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 



    A propósito, entende o Supremo Tribunal Federal que ‘[o] fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC 
nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13’. (AgRg no HC n. 210.010/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/05/2022). 



    Do mesmo modo, segundo esta Corte, ‘as ameaças dirigidas às testemunhas constituem razão suficiente para a decretação da custódia cautelar’. (RHC n. 154.746/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 25/10/2022). 



    Por fim, convém atentar que o decreto de prisão não foi cumprido em razão de o paciente ter se evadido para local incerto e não sabido, o que reforça os já suficientes fundamentos da prisão, dada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Tal circunstância, do mesmo modo, patenteia a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ‘é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplica